Tribunal: TJMT
Processo: 0003146-38.2012.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003146-38.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDO AGULHON (APELANTE), J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 06.721.420/0001-43 (APELADO), GILBERTO BRESCOVICI - CPF: 422.441.100-87 (ADVOGADO), FABIOLA MONTEIRO PARDAL - CPF: 622.395.701-72 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (APELADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), ALDO AGULHON - CPF: 120.372.309-15 (APELANTE), ALDO AGULHON - CPF: 120.372.309-15 (APELADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), FABIOLA MONTEIRO PARDAL - CPF: 622.395.701-72 (ADVOGADO), GILBERTO BRESCOVICI - CPF: 422.441.100-87 (ADVOGADO), J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 06.721.420/0001-43 (APELANTE), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – RECURSO ESPECIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO COM BASE NO ARTIGO 85, §2º, DO CPC – PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA E NÃO QUANTIA FIXA –
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO –
DECISÃO SUPERVENIENTE NO TEMA N. 1.076 DO STJ QUE REPERCUTE NA HIPÓTESE – ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.

A Corte Superior, em Recurso Especial Repetitivo, firmou o entendimento de que “
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

O acórdão recorrido deve ser reformado para que a verba honorária em questão seja fixada com base em percentual do valor da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de juízo de retratação de acórdão que deu parcial provimento ao Recurso do autor para julgar procedente em parte a Ação em relação ao réu Vilson Paulo dos Reis e proveu o Recurso da ré para, além de julgar procedente a demanda no que tange ao corréu Vilson, julgar improcedente a Ação no tocante a ela (ré), com a inversão da sucumbência, devendo o autor pagar-lhes honorários de R$2.500,00.

A empresa J. F. Prestação de Serviços Agrícolas Ltda. interpôs Recurso Especial para reformar o aresto para que a verba honorária seja estipulada com base no valor da causa, em consonância com o disposto no artigo 85, §2º, do CPC, e não em montante fixo, correspondente a menos de 1% da quantia atribuída à lide (Id n. 83639467).

O processo ficou sobrestado aguardando o julgamento do Tema n. 1.046 do STJ.

Com a decisão proferida pela Corte Superior no Tema n. 1.076 os autos foram conclusos à Vice-Presidência, que os encaminhou a esta Câmara para análise de eventual exercício de juízo de retratação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A empresa apelante (J. F. Prestação de Serviços Agrícolas Ltda.) interpôs Recurso Especial contra o acórdão prolatado no presente feito, assim ementado:

APELAÇÕES – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – COLISÃO ENTRE CAMINHÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
PRELIMINAR REJEITADA
– LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DE UM DOS CORRÉUS – RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTE DO VEÍCULO - VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O MOTORISTA – ALEGAÇÕES COMPROVADAS –
PRELIMINAR ACOLHIDA
-
ARGUIÇÃO DA CORRÉ
– CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO OUTRO RÉU – DEMONSTRAÇÃO –

ALTA VELOCIDADE E INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – CONDENAÇÃO DA TRANSPORTADORA AFASTADA –
PEDIDO DO AUTOR
– RESSARCIMENTO PELOS PREJUÍZOS MATERIAIS (ALUGUEL DE MAQUINÁRIO) – GASTO NÃO EVIDENCIADO – VALOR FIXADO COM BASE NO DA NOTA FISCAL – ABALO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

O interesse processual está presente se verificada a necessidade e a utilidade do procedimento eleito pela ré para reclamar a tutela que entende devida.

Acolhe-se a preliminar de legitimidade passiva
ad causam
do corréu se demonstrado que era o responsável pelo transporte do caminhão que invadiu a pista contrária, além de ser empregador do motorista.

Se o Boletim de Acidente de Trânsito (elaborado por policial rodoviário federal mediante verificação
in loco
) e a declaração das testemunhas apontam culpa do motorista do corréu pela invasão da via de sentido oposto e nenhuma outra prova foi produzida para desconstituí-los, fica configurada a sua culpa exclusiva, com a respectiva responsabilização pelos prejuízos causados.

Quando os danos materiais alegados (despesas com aluguel de outro maquinário) não estão devidamente comprovados de forma documental, é indevida a indenização.

Evidenciados os prejuízos com a perda da carga mediante a juntada de documento que demonstra o valor constante na Nota Fiscal, é esse o montante a ser ressarcido, sendo infundado cogitar em apuração na fase de liquidação de sentença.

Para ter direito a danos morais é necessário haver consequência fática capaz de provocar alterações graves ao direito de personalidade do autor.
Não há responsabilização civil se o acidente não causou nenhuma lesão desse tipo que supere os contratempos normais do cotidiano.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

No REsp ela arguiu que a verba honorária deve ser arbitrada com base no valor da causa, e não em quantia fixa, nos exatos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

A Vice-Presidência deste Tribunal determinou a remessa dos autos a esta Câmara para eventual juízo de retratação tendo em vista o posicionamento exarado no REsp n. 1.850.512/SP (Tema n. 1.076 do STJ), representativo da controvérsia, cuja ementa é a seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 24.
Teses jurídicas firmadas
: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Sem destaque no original).

Assim, como referido entendimento já está consolidado no Tema n. 1.076 da Corte Superior no sentido de que os honorários advocatícios devem ser definidos observando-se o disposto no artigo 85, §2º, do CPC, ou seja, com base no valor da condenação, do proveito econômico ou no valor da causa, ainda que sejam elevados. A única exceção se dá quando o valor do proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, hipóteses em que se aplicam o §8º do artigo 85 e a verba honorária é fixada por equidade.

Desse modo, com amparo no artigo 1.030, inciso II, do CPC, exerço o juízo positivo de retratação para alterar o acórdão recorrido para que os honorários a serem pagos pelo autor aos réus seja no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022